Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1002600-39.2024.8.11.0006
APELANTE: GEOVANE SILVA CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVANE SILVA CAMPOS, WELINGTON DO NASCIMENTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS POR FISHING EXPEDITION. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa de Geovane Silva Campos, em face da sentença proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que absolveu os réus dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06), mas condenou Geovane Silva Campos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). O Ministério Público recorre buscando a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, enquanto a defesa de Geovane alega nulidade das provas por ocorrência de "fishing expedition" e pleiteia a absolvição também pelo porte de arma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade das provas obtidas por "fishing expedition"; (ii) se a prisão dos réus foi legalmente justificada; (iii) se as provas são suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; e (iv) se a condenação de Geovane pelo porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Recurso do Ministério Público: O Ministério Público alega que a sentença de absolvição deve ser revista, pois existem provas robustas que comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, incluindo o fracionamento das drogas e depoimentos de policiais. Contudo, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a prática de tráfico ou associação, sendo as provas baseadas principalmente em elementos indiciários que não são suficientes para uma condenação segura.
Recurso da Defesa: A alegação de nulidade das provas por "fishing expedition" deve ser rejeitada, pois a ação policial foi respaldada por fundadas suspeitas, resultantes de informações concretas sobre o tráfico de drogas no local, o que justifica a busca pessoal e domiciliar, sem violação dos direitos dos réus.
A abordagem policial, realizada sem mandado judicial, foi legal, pois o crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza a intervenção policial, e havia fundada suspeita baseada em denúncias e comportamento suspeito dos acusados.
Não há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. As evidências presentes nos autos não comprovam de forma inequívoca a autoria dos delitos, sendo insuficientes para fundamentar a condenação.
A confissão extrajudicial de Geovane, que foi posteriormente retratada em juízo, não pode ser considerada como única prova para a condenação, uma vez que não foi corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A condenação de Geovane pelo porte de arma de fogo deve ser mantida, pois restou comprovado que o réu estava de posse de arma de fogo de forma irregular, conforme o art. 16 da Lei no 10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial parcialmente provido para manter a condenação de Geovane pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas os recursos devem ser desprovistos quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mantendo a absolvição.
Tese de julgamento:
A alegação de "fishing expedition" deve ser rejeitada quando a ação policial for baseada em fundadas suspeitas e não violar os direitos dos acusados.
A abordagem policial sem mandado é legítima no contexto de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas suspeitas.
A confissão extrajudicial do réu, posteriormente retratada, não pode ser utilizada como única prova para a condenação.
O porte ilegal de arma de fogo é comprovado por evidências materiais e deve ser mantido, independentemente da insuficiência de provas para outros crimes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 240, §2o; Lei no 10.826/2003, art. 16; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1813598 GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002600-39.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GEOVANE SILVA CAMPOS - CPF: 074.676.141-44 (APELANTE), WELINGTON DO NASCIMENTO - CPF: 048.012.581-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE SILVA CAMPOS - CPF: 074.676.141-44 (APELADO), WELINGTON DO NASCIMENTO - CPF: 048.012.581-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS POR FISHING EXPEDITION. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa de Geovane Silva Campos, em face da sentença proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que absolveu os réus dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06), mas condenou Geovane Silva Campos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). O Ministério Público recorre buscando a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, enquanto a defesa de Geovane alega nulidade das provas por ocorrência de "fishing expedition" e pleiteia a absolvição também pelo porte de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade das provas obtidas por "fishing expedition"; (ii) se a prisão dos réus foi legalmente justificada; (iii) se as provas são suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; e (iv) se a condenação de Geovane pelo porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público: O Ministério Público alega que a sentença de absolvição deve ser revista, pois existem provas robustas que comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, incluindo o fracionamento das drogas e depoimentos de policiais. Contudo, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a prática de tráfico ou associação, sendo as provas baseadas principalmente em elementos indiciários que não são suficientes para uma condenação segura.

Recurso da Defesa: A alegação de nulidade das provas por "fishing expedition" deve ser rejeitada, pois a ação policial foi respaldada por fundadas suspeitas, resultantes de informações concretas sobre o tráfico de drogas no local, o que justifica a busca pessoal e domiciliar, sem violação dos direitos dos réus.

A abordagem policial, realizada sem mandado judicial, foi legal, pois o crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza a intervenção policial, e havia fundada suspeita baseada em denúncias e comportamento suspeito dos acusados.

Não há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. As evidências presentes nos autos não comprovam de forma inequívoca a autoria dos delitos, sendo insuficientes para fundamentar a condenação.

A confissão extrajudicial de Geovane, que foi posteriormente retratada em juízo, não pode ser considerada como única prova para a condenação, uma vez que não foi corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação de Geovane pelo porte de arma de fogo deve ser mantida, pois restou comprovado que o réu estava de posse de arma de fogo de forma irregular, conforme o art. 16 da Lei no 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial parcialmente provido para manter a condenação de Geovane pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas os recursos devem ser desprovidos quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mantendo a absolvição.

Tese de julgamento:

A alegação de "fishing expedition" deve ser rejeitada quando a ação policial for baseada em fundadas suspeitas e não violar os direitos dos acusados.

A abordagem policial sem mandado é legítima no contexto de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas suspeitas.

A confissão extrajudicial do réu, posteriormente retratada, não pode ser utilizada como única prova para a condenação.

O porte ilegal de arma de fogo é comprovado por evidências materiais e deve ser mantido, independentemente da insuficiência de provas para outros crimes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 240, §2o; Lei no 10.826/2003, art. 16; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1813598 GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
manejados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pela defesa de GEOVANE SILVA CAMPOS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres - MT, que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 16, caput, da Lei Federal no 10.826/2003, impondo-lhe a reprimenda de 03 [três] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição em favor dos apelados pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput da Lei no 11.343/2006, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar suas condenações.

O turno defensivo de GEOVANE, pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, em razão da ocorrência de “fishing expeditions”, com a consequente absolvição do réu, pelo crime tipificado no art. 16, caput, da Lei Federal no 10.826/2003

Os recorridos em suas contrarrazões, pugnam cada qual, pelo desprovimento do apelo contrário.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
provimento do recurso
ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementando:

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito [art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei Federal no 10.826/2003] - irresignações defensiva e ministerial. I. Recurso da defesa de G eovane S ilva C ampos – Pedido de nulidade das provas obtidas, em razão da ocorrência de “fishing expeditions” e consequente absolvição do réu – inocorrência – crime permanente - existência de fundada suspeita – circunstâncias do flagrante confirmada em juízo – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - conjunto probatório uníssono e farto - depoimentos testemunhais coesos e harmônicos - P elo desprovimento do recurso.” II. R ecurso do Ministério Público – Pretendida condenação dos recorridos pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 - procedência - provas seguras e concretas do tráfico de drogas - fracionamento dos entorpecentes em pequenas porções, e relatos de policiais são provas mais do que suficientes para firmar a convicção da prática de mercancia e não consumo próprio e em caráter associativo, visto que o réu Geovane Silva Campos confessou vender as substâncias estupefacientes em nome da facção criminosa “Comando Vermelho” em conjunto com o réu Welington do Nascimento - reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“(...)
Segundo apurado, a Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda recebeu informações dando conta de que na residência localizada na Avenida Marginal, no 570, bairro São José, no município de Pontes e Lacerda/MT, havia um veículo roubado, drogas e armas de fogo. Diante das informações, os policiais civis se deslocaram até o enderço mencionado e passaram a realizar vigilância sobre o imóvel.

Durante a diligência, os policiais observaram que havia um veículo na garagem da residência e duas pessoas em atitude suspeita. Diante disso, considerando que o portão da residência encontrava-se aberto, resolveram adentrar no imóvel e abordar os acusados Welington do Nascimento e Geovane Silva Campos. Após a realização de busca pessoal, verificaram que ambos estavam fazendo uso de maconha, bem como flagraram o denunciado Geovane portando uma arma de fogo de calibre 9mm carregada com 17 munições.

Na continuidade, os policiais interpelaram os denunciados acerca da existência de outros objetos ilícitos no imóvel, momento em que os acusados afirmaram que havia mais drogas, motivo pelo qual efetuaram buscas no interior da residência e localizaram, em um dos quartos, um pote de plástico contendo 28 (vinte e oito) "trouxinhas" de maconha, bem como o montante de R$ 106,00 (cento e seis reais).

Ademais, foi encontrado no local, 01 (uma) motocicleta yamaha xtz 150, ano 2014/2015, cor cinza, placa QBQ 0D98 e 01 (um) veículo automotor Chevrolet Prisma Joy, cor branca, ano 2007/2008, placas NDL 0425, cuja procedência não foi esclarecida pelos denunciados. Ademais, dentro do veículo Prisma foi localizada uma "balaclava" preta, pertencente ao denunciado GEOVANE a qual era utilizada para realizar roubos no município de Pontes e Lacerda.

Após a apreensão dos objetos ilícitos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para a instauração do Auto de Prisão em Flagrante. Infere-se anida que, durante os interrogatórios, foi constatado que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e que eles tinham a função de vender as drogas e efetuar os roubos na cidade de Pontes e Lacerda, motivo pelo qual o crime de associação para o tráfico de drogas restou configurado.

Com efeito, o laudo definitivo de drogas demonstrou que as 28 (vinte e oito) trouxinhas de drogas apreendidas com os denunciados totalizaram a quantidade de 66,50g (sessenta e seis gramas e cinquenta centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para a maconha.
” (sic - id. 241332159)

DO RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Os autos revelam a materialidade delitiva inconteste, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo.

Após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver os apelados
dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por entender que não existem provas suficientes de autoria
.

Assim restou na sentença:

“(...) Ouvidos em juízo, os policiais civis que participaram da ocorrência confirmaram os fatos constantes do inquérito, no sentido de que havia informações de que na referida residência havia um veículo produto de crime, armas e entorpecentes. Lá chegando, sentiram cheiro de maconha no ar, visualizaram comportamento suspeito e realizaram o ingresso no imóvel, abordando os acusados. Após busca pessoal, encontraram arma de fogo municiada na posse de GEOVANE. Em busca domiciliar, encontraram um pote de plástico com 28 trouxinhas de maconha e R$ 106,00 (cento e seis reais). Encontraram, ainda, uma motocicleta Yamaha e um veículo Chevrolet Prisma, dentro do qual havia uma balaclava.

8.

Em delegacia, o acusado WELINGTON permaneceu em silêncio. Em juízo, asseverou que sequer foi tirado da carceragem para ser interrogado na Delegacia; que é amigo de GEOVANE, que a casa é de WELINGTON e que convidou GEOVANE para fumarem maconha juntos, que fumaram maconha e a polícia chegou, que a droga é sua para consumo próprio, que a arma de fogo é de GEOVANE e que a motocicleta e o veículo também é de GEOVANE. Asseverou, ainda, que a mulher que foi vista pelos policiais saindo da residência é sua esposa.

9.

Em delegacia, o acusado GEOVANE afirmou que ambos os acusados são integrantes do Comando Vermelho, que fazem o “recolhe” do dinheiro dos traficantes, que pratica roubos na cidade com uso da balaclava, que a arma de fogo é sua. Em juízo, GEOVANE alterou sua versão e negou ter feito tais afirmações. Asseverou que não integra o Comando Vermelho, que não trafica drogas, que foi até a casa de WELINGTON fumar maconha fornecida por WELINGTON, que não mora na residência, que é proprietário do automóvel (já pago) e que estava negociando a compra da motocicleta (mas não havia pagado) e confessou o porte da arma de fogo de forma irregular.

10.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (Enunciado 05 do TJMT) e, nos autos, não foi produzida prova suficiente da existência de ânimo associativo entre os acusados, muito menos de sua estabilidade e perenidade, devendo ser absolvidos quanto a este fato.

11.

GEOVANE alterou sua versão anteriormente dada em Delegacia e não há outras provas no processo que corroborem a veracidade da versão anterior. Não há prova, além da palavra dos policiais, da propriedade da droga por GEOVANE, de que GEOVANE residia naquela casa, tampouco da destinação da balaclava, ou da integração dos acusados a facção criminosa.

12.

Embora todos os elementos apontem no sentido da possibilidade de que GEOVANE de fato integre a facção criminosa e pratique delitos patrimoniais, este não é o objeto do processo e a prova produzida não é suficiente para condenação pelos delitos imputados, para além de uma dúvida razoável.

13.

Quanto ao acusado WELINGTON, foi abordado com pequena quantidade de maconha, compatível com o uso, dentro de sua residência, ambos os acusados afirmaram serem usuários e que estavam usando droga no momento da abordagem, o que foi comprovado pelos policiais e foi até mesmo o motivo do ingresso na residência (cheiro de maconha no ar), razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo e deve ser desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06." (sic - id. 241332200)

Consta da acusação, que os réus foram presos em flagrante delito,
28 (vinte e oito) trouxinhas de drogas apreendidas com os denunciados totalizaram a quantidade de 66,50g (sessenta e seis gramas e cinquenta centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para a maconha.

As testemunhas Policiais Militares ao serem ouvidos, afirmaram que havia informações de que na residência em que os réus foram presos, havia um veículo produto de crime, armas e entorpecentes.

Ao chegarem, sentiram cheiro de maconha no ar, visualizaram comportamento suspeito e realizaram o ingresso no imóvel, abordando os acusados, sendo que após busca pessoal, encontraram arma de fogo municiada na posse do réu GEOVANE, e na busca domiciliar, encontraram um pote de plástico com 28 trouxinhas de maconha e R$ 106,00 (cento e seis reais). Encontraram, ainda, uma motocicleta Yamaha e um veículo Chevrolet Prisma, dentro do qual havia uma balaclava.

Observa-se de todo o exposto, que os réus/apelados encontravam-se ao que tudo indica, em situação de usuários, não havendo além da fala dos policiais, outros elementos que indiquem a traficância. A quantidade de entorpecente apreendido é compatível com a quantidade que normalmente usuários carregam, ainda mais em se tratando de maconha e de dois usuários, não consta nos autos a apreensão demonstrada de apetrechos e elementos outros que demonstram a traficância, os próprios policiais afirmaram que no momento da abordagem, os réus estavam fazendo uso do entorpecente apreendido.

Os réus negaram a traficância e nenhuma testemunha, quando ouvida, conseguiu afirmar categoricamente que a droga destinava-se ao comércio de entorpecentes.

Ocorre que analisando os depoimentos, inclusive dos réus, não se observa essa informação.

Não se pode ignorar que esse dado no depoimento dos policiais, sem a devida demonstração com outros elementos, gera uma neblina sobre todo o quadro fático exposto nos autos.

Não há como não concordar que eventuais diferenças entre os depoimentos dos policiais que atendem as ocorrências policiais, podem ser relevadas, sem comprometer o seguro juízo discricionário do julgador, porém é de se considerar essa situação, quando outros elementos dos autos, atestam a condição de autoria delitiva e a demonstrada traficância por parte de quem é acusado.

Ocorre que no caso ora tratado, essa condição não se vislumbra.

Oportunamente deve se ressaltar que a confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não amparada por outros elementos submetidos ao crivo do contraditório, não é elemento suficiente para fundamentar uma condenação, o que dirá a negativa de autoria que não é claramente contraposta ao longo da instrução porcessual.

Diante dos pontos soltos, tenho do quadro posto nos autos, que não se está diante do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os elementos que compõem os autos são frágeis para tanto, bem como diante da ausência de elementos outros que indiquem com segurança a realização da traficância de drogas e a associação para este fim, invariavelmente, dentro do quadro posto, torna frágil todo o contexto probatório.

O que se tem até então, são meros indícios de traficância, porém nenhum elemento substancial de prova a se fundamentar uma condenação.

Assim, tenho como correto o entendimento exarado pelo magistrado de origem, que absolveu os réus/apelados dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, a autoria de eventuais crimes de tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico não foram devidamente demonstradas, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria dos crimes imputados aos apelados, não há como modificar a decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1.
A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.
2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.
4 . O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023). (destaquei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART . 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO . NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas".
Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.
2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art . 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). (destaquei)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam as autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não há como acolher a súplica ministerial.

DO RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO PROCESSO POR VALORAÇÃO DE PROVA ILÍCITA – FISHING EXPEDITION.

De imediato, ressalto que o delito de porte ilegal de arma de fogo é de caráter permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza os policiais abordarem eventuais suspeitos e ingressarem nos locais das práticas delitivas – inclusive na residência do suspeito e sem a sua permissão – a qualquer momento, com ou sem mandado, ainda que no período noturno, visto que retrata uma das causas de exceção à inviolabilidade de domicílio previstas no art. 5o, inciso XI, da CF.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA E CRIME PERMANENTE. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03, em concurso formal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso material. Alega, em preliminar, nulidade por ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio em que se encontrava. Quanto ao mérito, sustenta insuficiência de provas para a condenação pelo delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio violou o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) e, (iii) sopesar acerca da proporcionalidade e razoabilidade da dosagem da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação policial está justificada por fundadas razões, decorrentes da atitude suspeita de fuga do apelante, que segurava uma arma de fogo e ingressou na residência ao perceber a aproximação policial.

4. Por ser delito de natureza formal, dispensa-se a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500), bastando, para tanto, que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito, na companhia de agente imputável.

5. É notório que a luta entre as facções criminosas causa sérios danos para sociedade. Assim, toda conduta correlata à esta disputa acaba por intensificar o delito, a reverberar, com isso, seus males para toda a sociedade, fator que justifica a negativação do vetor da circunstância do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar de nulidade rejeitada e recurso desprovido no mérito.

7. Tese de julgamento:

“O ingresso policial em domicílio encontra respaldo constitucional e legal quando há fundada suspeita e flagrante delito de crime permanente, como a posse irregular de arma de fogo”
.

“É prescindível a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500), bastando, para caracterização do delito, que haja evidências da participação de menor de 18 anos em crime, na companhia de agente imputável”.

“A posse e o porte de arma de fogo, no contexto da guerra entre facções criminosas, é fator legítimo para valorar negativamente a circunstância do crime, porquanto sobrepujar, em muito, o esperado para tal espécie de delito, que costumam apresentar periculosidade moderada”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei no 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 1012151-09.2022.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, DJE 12/08/2024.” (N.U 1000442-11.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). (destaquei)

Observa-se que a Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda recebeu informações dando conta de que na residência situada na Avenida Marginal, no 570, Bairro São José, naquele município, havia um veículo roubado, drogas e armas de fogo, sendo que diante desse quadro, os agentes policiais deslocaram-se ao referido endereço e vigiaram o local.

Durante a diligência, os policiais civis perceberam que havia um veículo na garagem da residência, além de duas pessoas em atitude suspeita e ainda sentirem forte odor de maconha no ar. Sendo assim, ao visualizarem que o portão estava aberto, os policiais decidiram entrar no imóvel para abordar os réus.

Realizada a busca pessoal, os policiais verificaram que ambos os réus estavam fazendo uso de maconha, bem como flagraram o réu GEOVANE portando uma arma de fogo calibre 9mm carregada com 17 munições.

Diante dessa situação, os policiais indagaram o réu e o corréu Welington acerca da existência de outros objetos ilícitos no imóvel, momento em que eles afirmaram que tinham mais drogas, razão pela qual realizaram buscas no interior da residência e localizaram, em um dos quartos, um pote de plástico contendo 28 porções de maconha, e a quantia em dinheiro de R$106,00 (cento e seis reais).

Percebe-se que após a denúncia de que no local era promovida a traficância de entorpecentes, os policiais ao se descolarem, adentrarem ao imóvel e promoverem a busca pessoal, localizaram a arma de fogo municiada na posse do réu/apelante GEOVANE, e, na busca domiciliar, localizaram um pote contendo 28 porções de maconha, mais a quantia de R$106,00 (cento e seis reais).

Assim, é possível afirmar que havia fundada suspeita para realizar a abordagem, restando demonstrada a justa causa necessária para justificar a atuação dos dois policiais que estavam de folga e fizeram a primeira abordagem, em consonância com a previsão do artigo 240, §2o, do CPP.

Dessa forma, mostra-se inviável a pretensão defensiva de nulidade processual.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos ministerial e defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025